Tribunal: CARF
Processo: 12670.000616/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.000616/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.185 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
RAIMUNDO VIANA DE MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada à comprovação de
sua efetividade e pagamento.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. GLOSA.
A dedução com dependentes deve ser comprovada por meio dos requisitos
exigidos na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 231/236 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
exercício 2006, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O sujeito passivo do lançamento insurge-se contra o lançamento de fls. 21 e seguintes,
emitido em 16/03/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000616/2009-13
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.000616/2009-13

EX2006/AC2005, que glosou os valores pleiteados na declaração de ajuste a título de
dedução de despesas médicas e dependentes. Totalizando R$ 55.594,62 de deduções
glosadas (R$54.190,62 + R$1.404,00, respectivamente).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura integral da impugnação, a exoneração da imposição tributária. Alega que caberia
a fiscalização explicitar as razões pelas quais não aceitou a documentação trazida aos
autos ("ônus da prova"); sendo o lançamento discricionário. Entende que Vicência R.
Macedo é sua dependente, conforme comprovaria a documentação juntada. Entende que
é seu direito deduzir as despesas médicas. Entende que os documentos juntados
comprovariam plenamente as despesas médicas deduzidas. Alega que haveria erro no
valor total glosado. Finaliza por informar que tem condições financeiras de arcar com as
despesas informadas e que fez os pagamentos em dinheiro. Transcreve legislação para
fundamentar seus entendimentos.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 231):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 241/247 em que requereu, em apertada síntese: o reconhecimento das despesas
médicas e reconhecimento da Sra Vivência Rodrigues de Macedo como sua dependente.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas:
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.000616/2009-13

No tocante à dedução indevida a título de despesas médicas, faz-se mister
observar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de
cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
[...]
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Além dos dispositivos acima transcritos, as deduções com despesas médicas
foram regulamentadas no art. 80, § 1o, incisos I e III do RIR/99:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no. ano-calendário, a . médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortópédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei n9 9.250, de 1995, art. 89, inciso II, alínea "a"). -
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o): (...)
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.”
Com efeito, a própria Lei no 9250/95, ao tratar da dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual, diz, que ela é condicionada “a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.000616/2009-13

É de se ressaltar, contudo, que essa possibilidade colocada à disposição do
declarante não constitui uma dispensa de comprovação. Provar que foram cumpridas as
condições de dedutibilidade é sempre ônus do contribuinte e, ainda que a lei lhe faculte indicar o
cheque nominativo em substituição ao comprovante de despesas, não o exime de comprovar
materialmente a veracidade e a exatidão dos dados indicados, quando instado a tal.
No caso em questão, não foram comprovados os pagamentos conforme previsto
na legislação acima mencionada, de modo que deve ser mantida a glosa.
Portanto, não prospera a alegação do recorrente quanto a este ponto.
Dependente
Com relação à dependente Vivência Rodrigues de Macedo, conforme esclarecido
a posteiori pelo contribuinte, é madrasta do recorrente, que a incluiu como dependente.
Entretanto, esta situação não encontra amparo legal, conforme consta do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR (Decreto no 3.000/1999), vigente à época:
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei n°9.250, de 1995, art. 4°, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4°, § 3°, e 5o, parágrafo único (Lei n°9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge; .
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V- o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado fisica
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2° Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei
n°9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3° Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei n°9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei n°9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5° É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei
n°9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
(. ....... ..)(Negrito)
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.185 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.000616/2009-13

O requerente não trouxe qualquer comprovação de relação de dependência, como
certidão de nascimento, termo de tutela ou curatela, etc, da dependente.
Não obstante, em cumprimento ao princípio da verdade material, foram feitas
pesquisas nos sistemas RFB com o fito de comprovar que a Sra. Vicência Rodrigues de Macedo
seria sua dependente, não obtendo êxito nesta análise. Por outro lado, apenas em sede de recurso
voluntário, o recorrente afirma que seria sua madrasta, além disso, não comprovou que não
aufere rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal, cuja prova era do
contribuinte trazer esta prova.
Portanto, não prospera a alegação do recorrente quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital